Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-30.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001206-30.2018.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: EDSON SILVA DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E UMA MUNIÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – PORTE DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONFISSÃO DO RÉU NAS DUAS FASES DO PROCESSO – RÉU QUE PERMANECEU NA POSSE DA ARMA DURANTE O TEMPO QUE FREQUENTAVA LOCAL PÚBLICO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Analisado os elementos de prova coligidos aos autos, comprovado que o réu praticou o núcleo do tipo praticaram um ou mais núcleos do tipo previsto no art. 14 da Lei 10.826 /03 (porte ilegal de arma de fogo), a condenação é a medida que se impõe, uma vez que o bem jurídico tutelado neste caso é a segurança pública e a paz social e tratar-se de delito abstrato, ao passo que inviável a aplicação do Princípio da Insignificância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-30.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.224.271-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIZ CORREA BEZERRA - CPF: 065.601.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E UMA MUNIÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
PLEITO DE CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE – PORTE DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONFISSÃO DO RÉU NAS DUAS FASES DO PROCESSO – RÉU QUE PERMANECEU NA POSSE DA ARMA DURANTE O TEMPO QUE FREQUENTAVA LOCAL PÚBLICO – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Analisado os elementos de prova coligidos aos autos, comprovado que o réu praticou o núcleo do tipo praticaram um ou mais núcleos do tipo previsto no art. 14 da Lei 10.826 /03 (porte ilegal de arma de fogo), a condenação é a medida que se impõe, uma vez que o bem jurídico tutelado neste caso é a segurança pública e a paz social e tratar-se de delito abstrato, ao passo que inviável a aplicação do Princípio da Insignificância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Ação Penal 0001206-30.2018 – Código 270296),
que

condenou o réu
LEONARDO LUIZ CORREA BEZZERA pela praticado crime de porte ilegal de arma de fogo,
e absolveu o réu
EDSON SILVA DOS SANTOS da praticado mesmo delito.(Sentença pag. 235-PDF).

O recurso do Ministério Público (pa. 244/247-PDF) visa a reforma da sentença para que o réu EDSON SILVA DOS SANTOS seja condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que
“A autoria, por sua vez, é certa e inconteste, não apenas pela confissão judicial do apelado, só dada, diga-se de passagem, após insistência do órgão ministerial na busca da verdade real, mas também pela segura oitiva do Policial Militar Alex Gomes Barbosa, quem, ao ser indagado sobre os fatos, foi claro no sentido de que o apelado e o corréu Leonardo, este condenado pelo r. Juízo, compartilhavam a arma de fogo na ocasião”
(Razões – pags. 245-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado EDSON pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 252/256-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
provimento
ao recurso acusatório (pags. 271/278-PDF), nos seguintes termos:

Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei no 10.826/2003] - sentença absolutória ante a aplicação do princípio da insignificância, pela “confissão sincera” do agente, bem como pela mudança em seu comportamento, inclusive tendo constituído família - irresignação ministerial - pretendida condenação do apelado - procedência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, principalmente com base na confissão judicial do réu, o qual confirmou ter portado o armamento em momento de “bebedeira” e para “se aparecer” - Termo de Acareação que demonstra que a arma ficou com o recorrido por cerca de 02 [duas] horas, ou seja, enquanto esteve dentro do estabelecimento comercial, o que não pode ser considerado pouco tempo e muito menos conduta insignificante - inaplicabilidade do princípio da bagatela - precedentes - “[...] A apreensão de arma de fogo e de munições de uso permitido, no mesmo contexto e sem a devida regularização, evidencia que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, o que afasta a aplicação do princípio da bagatela. [...]” [TJMG - Apelação Criminal no 1.0486.20.000596-6/001 - 8a C. Criminal - Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres - J.: 19.05.2022] - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado o Ministério Público pretende a reforma da sentença que absolveu EDSON SILVA DOS SANTOS do crime de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a denúncia, no dia 08.12.2017, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado Restaurante Caipirão, localizado na Rua Primavera, s/no, Bairro São José, no município de Barra do Garças-MT,
o réu EDSON, na companhia do corréu Leonardo Luiz Correa Bezerra
,
foram abordados trazendo consigo uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Doberman, calibre nominal .32, com número de série 08063T, com 01 [uma] munição intacta de calibre .38,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A polícia militar foi comunicada
de que havia dois indivíduos portando uma arma de fogo em uma mercearia localizado no Nova Barra
, nesta cidade,
sendo que um dos indiciados havia se apresentado como policial advindo do município de Canarana/MT
,
sendo que o mesmo tinha colocado sua arma de fogo sobre a mesa daquela local.

Ocorre que, quando a guarnição policial chegou na mercearia indicada,
os denunciados já haviam saído daquele local, tendo sido localizados no Restaurante Caipirão
,
ocasião em que foi encontrada a arma de fogo devidamente municiada de posse do indiciado Leonardo
, t
endo este indicado que estava apenas segurando a mesma para Edson,
sendo que ambos foram encaminhados à delegacia de polícia.

Por esses fatos o corréu LEORNARDO foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, sendo o apelado EDSON absolvido, motivo que recorre o órgão ministerial postulando o que segue:

DA CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RÉU EDSON

O ministério público visa a reforma da sentença absolutória para que o apelante EDSON seja condenado nos termos da denúncia alegando haver provas suficientes do crime capitulado no artigo 14 da lei 10.826/03.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos,

verifica-se que a materialidade e autoria delitiva
encontram-se comprovadas nos autos, merecendo provimento o recurso de apelação.

O delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em plena vigência, é classificado de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o porte da arma de fogo, munição ou acessório. A proteção ao bem jurídico é a incolumidade pública.

Quanto a conduta do apelado EDSON,
temos sua
confissão na fase policial (pag. 114/115,
oportunidade em que confessou ter portado a arma de fogo dizendo que
“...informa ter pego a arma de fogo em questão das mãos de LEONARDO, antes de adentrarem ao Bar e Mercadinho, no Bairro Nova Barra; que colocou a citada arma na cintura e adentrou ao local; Que na posse de tal arma, informa ter dito ser Policial Civil ao atendente do Bar... pediu cerveja e sentou-se na área externa do Bar e lá ficaram tomando por cerca de duas horas. Que nega ter colocado a arma sob a mesa; Que ao retornarem ao veículo devolveu a ama para LEONARDO...”
(pag. 114-PDF).

No mesmo sentido, formas as declarações do corréu LEONARDO na fase policial, de que passou a arma de sua propriedade para o apelado EDSON:

“Que saíram do Posto Empório e passaram no Bar e Mercado no Jardim Nova Barra, e quando ainda estavam dentro do veículo passou a arma para EDSON, sendo que o mesmo desceu do veículo e entrou no Comércio portando a arma de fogo; Que não viu o EDSON falar para o proprietário do Mercado que era Policial Civil. Que as declarações que EDSON prestou nesta Delegacia durante a Acareação com o Acareado são verdadeiras. Que informa que quando entraram no carro EDSON lhe devolveu o revolver...”
(pag. 116-PDF).

A confissão do acusado na fase policial são elementos de provas confirmados em juízo, como bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, de que
“...
na confissão judicial do réu, EDSON SILVA DOS SANTOS, o qual confirmou ter portado o armamento em momento de “bebedeira” com amigos e para “se aparecer
”. Contudo argumenta que mudou sua vida após os fatos, que se arrependeu daquele que chama “momento de bobeira” e que quer acabar logo com isso.”
(pag. 275-PDF).

Merece observar que o Lauda da Politec concluiu pela eficiência da arma de fogo apreendida:

“ (2 – A arma de fogo questionada e o cartucho são eficientes para produzir tiro?

RESP: Sim (...)

Ante o exposto, visto e examinado conclui o signatário do presente Laudo que a arma de fogo apresentada, um revólver de calibre 32 , no estado em que se encontra, é eficiente para efetuar disparo...” (pag. 100-PDF)

Embora o princípio da insignificância seja reconhecido em determinados casos específicos, como apreensão de pouca quantidade de munições, quando desacompanhadas de arma de fogo, não é o que ocorre no caso dos autos, onde fora de fato apreendida arma de fogo (Revolver no Série 08063T - Termo de Apreensão pag. 90-PDF) não é fator que afasta a causa de exclusão da tipicidade, porquanto
o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório
(STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos[...] são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.”
(AP N.U 0002078-65.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 24.2.2021)

Assim, considerando a confissão do réu em portar arma de fogo, em estabelecimento comercial, encontra-se violado o bem jurídico tutelado no crime de porte e posse ilegal de arma de fogo é a segurança pública e a paz social, ao passo que não há falar de reprovabilidade mínima da conduta a ensejar aplicação do Princípio da Insignificância.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da procuradoria de justiça
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO ACUSATÓRIO
para condenar o denunciado EDSON SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.

PASSO A DOSAR A PENA
:

A pena prevista para o crime do art. 14. Da Lei de Armas é apenado com reclusão,
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada não extrapola àquela ínsita ao tipo penal. Não há nos autos indicação de que o réu possua maus antecedentes (pag. 146-PDF). Não há nos autos elementos definidores de sua personalidade e conduta social. Os motivos e as circunstâncias ou consequências não possuem fatores relevantes a serem ressaltadas.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, FIXO A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL, ou seja
em 02 anos de reclusão
.

Na segunda fase
: Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta segunda fase, mantenho a pena
em 02 anos de reclusão
.

Na terceira fase
: Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
02 anos de reclusão.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da pena, viável a substituição da pena privativa de liberdade em face do montante de pena imposta (art. 44 do CP),
por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo juízo das execuções penais.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, conforme o disposto na CNGC;

Comunique-se o juízo de origem para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022